Tribunal: TJDFT
Processo: 0015503-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015503-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição ID: 20885910, o exequente requer: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes IRENE SILVERIO DE MESQUITA, IRENILDA GONÇALVES SIQUEIRA SOUSA, ISABEL CRISTINA RUSSO FARIAS, ISABELA DE LIRA DA SILVA, ISAIAS DE SOUZA MARINHO JUNIOR e IVANICE OLIVEIRA VILAME, haja vista o saneamento do feito em decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 11053013, e posterior expedição dos competentes requisitórios em favor dos citados exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11053030 e b) a remessa dos autos ao NUGEP para apreciação do recurso interposto no ID 11053087, eis que a decisão recorrida está em desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal que, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107/DF para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e que firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA” (ata anexa). Considerando que o recurso extraordinário interposto no ID: 11053087 está pendente de resolução, remetam-se os autos ao NUGEP para apreciação do aludido recurso. Brasília, 15 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador